Tribunal: TJSP
Processo: 1031887-59.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR – OMISSÃO – PARTE QUE MANIFESTOU DE MANEIRA EXPRESSA OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – TEMPESTIDADE DA PETIÇÃO - RESOLUÇÃO N. 549/2011, COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N. 772/2017 – RECURSO ACOLHIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO.

Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000901157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1031887-59.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCIO CAETANO DO NASCIMENTO, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1031887-59.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MARCIO CAETANO DO NASCIMENTO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17888
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ACORDÃO
EMBARGADO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR
OMISSÃO PARTE QUE MANIFESTOU DE MANEIRA
EXPRESSA OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL
TEMPESTIDADE DA PETIÇÃO - RESOLUÇÃO N.
549/2011, COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO
N. 772/2017 RECURSO ACOLHIDO PARA ANULAR O
ACÓRDÃO.
Embargos de declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
obreiro ao acórdão de fls. 117/122, que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação interposto pelo autor.
O embargante alega que o acórdão foi omisso em
relação à petição de oposição ao julgamento virtual, tempestivamente juntada aos
autos, porém sem apreciação, dando ensejo a cerceamento de defesa, ante a
impossibilidade de sustentação oral.
É o relatório.
O recurso comporta acolhida.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições e a suprimir omissões, que eventualmente a
decisão proferida possa registrar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houve dúvida na
decisão (CPC 535, I, redação da L 8950/94 1o), salvo
nos processos da competência do juizado especial
cível (LJE 48 caput).” (NERY JUNIOR, NELSON
Código de Processo Civil Comentado e Legislação
extravagante 10a ed. rev. ampl. e atual. até 1o de
outubro de 2007 São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007 p.907)
In casu, assiste razão ao obreiro.
De acordo com o art. 1o da Resolução n. 549/2011,
com a redação dada pela Resolução n. 772/2017, as partes poderão, no prazo de
cinco dias úteis, apresentar petição de oposição ao julgamento virtual, contados da
publicação da distribuição dos autos:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento,
agravos
internos, embargos de declaração, mandados de
segurança, habeas corpus, conflitos de competência e
ações originárias serão, preferencialmente, julgados
em sessão virtual, a critério da turma julgadora,
ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente de motivação declarada,
mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos
autos que, para este específico fim, servirá como
intimação”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Nota-se que o presente processo foi distribuído, por
processamento eletrônico, a este Relator em 03.06.2020, e a publicação da
distribuição ocorreu em 05.06.2020. Em 09.07.2020 foi proferido o acórdão de fls.
117/122 por esta Câmara, omitindo-se, no entanto, da apreciação da oposição ao
julgamento virtual apresentada pelo embargante a fls. 116 em 11.06.2020.
Assim, considerando que o embargante apresentou
tempestivamente sua discordância à forma de julgamento, tal como previsto nas
Resoluções supracitadas, este recurso deve ser acolhido, para tornar nulo o julgado
proferido por esta Câmara, cabendo à Secretaria incluir imediatamente o presente
feito em sessão de julgamento por videoconferência, como prevê o §1o do art. 22,
Provimento CSM 2564/2020 do TJSP:
“Na hipótese de óbice ao julgamento virtual de
processos
digitais
e
físicos,
a
sessão
será
obrigatoriamente realizada por videoconferência, com
utilização
da
ferramenta
Microsoft
Teams.
A
secretaria incluirá imediatamente em sessão de
julgamento por videoconferência todos recursos em
que houve manifestação anterior de óbice ao
julgamento virtual” (grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os presentes
embargos de declaração, com determinação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator